Tribunal: TJES
Processo: 5003775-26.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003775-26.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOSE MARCOS DIAS DE MOURA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito e Financiamento – Em Liquidação Extrajudicial visando reformar sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, na ação de cobrança ajuizada em face de José Marcos Dias de Moura, indeferiu a petição inicial sob o fundamento de ausência de documento indispensável à propositura da ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira autora apresentou os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, de modo a viabilizar o processamento regular da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil estabelece requisitos para a apresentação de demonstrativos e faturas mensais de cartão de crédito, mas essas exigências não configuram documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil.

Para o recebimento da petição inicial em ação de cobrança, basta a verossimilhança da relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, bem como a existência de dívida decorrente da utilização de cartão de crédito, não sendo necessária a apresentação exaustiva de todos os detalhes exigidos pela referida Resolução.

No caso concreto, a apelante instruiu a petição inicial com documentos suficientes a indicar o vínculo contratual entre as partes e a existência de dívida, tais como histórico de faturas, ficha do cliente e ficha de atualização de cálculo, atendendo aos requisitos mínimos exigidos para a propositura da demanda.

A apresentação de faturas com discriminação de compras e a existência de pagamentos mensais reiterados reforçam a plausibilidade da relação jurídica e da dívida alegada, sendo prescindível a juntada de outros documentos adicionais para a admissibilidade da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de documentos que evidenciem a verossimilhança da relação contratual entre a instituição financeira e o consumidor, bem como a existência de dívida, é suficiente para a propositura de ação de cobrança, não sendo obrigatória a juntada de todos os elementos exigidos pela Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito
e
Financiame
nto – Em liquidação Extrajudicial

no intuito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 1
a
Vara Cível de São Mateus – ES (id n°
11445146
) que, na
ação de cobrança
ajuizada em face de
Jose Marcos Dias de Moura
, indeferiu a petição inicial, por entender pela ausência de documento indispensável para a propositura da ação, e, assim, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id n°
11445148
), a empresa apelante pretende a cassação da respeitável sentença, sob o argumento de que

juntou todos os documentos necessários à comprovação do direito pleiteado,
inclusive aqueles determinados pela Resolução 3.919/2010 do BACEN
.

Frustradas as tentativas de citação por carta AR e Oficial de Justiça, o recorrido foi citado por edital. Transcorrido o prazo para manifestação (id
11445206
), Defensoria Pública do Espírito Santo apresentou contrarrazões à apelação (id
11445207
).

Pois bem.

Trata-se a hipótese de
ação de cobrança
pelo procedimento comum, ajuizada por
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito
e
Financiame
nto – Em liquidação Extrajudicial
em face de
Jose Marcos Dias de Moura
, no intuito de receber valores alegadamente inadimplidos, oriundos de dívidas do cartão de crédito de número
8534180062816747
.

No despacho inicial, o juízo
a quo
intimou a apelante para que apresentasse documentação apta ao cumprimento dos requisitos constantes da Resolução 3.919/2010 do BACEN (id nº
11445139
).

A apelante peticionou (id nº
11445142
) reforçando que as faturas anexadas ao processo cumprem com os requisitos do art. 13º, I, da Resolução 3.919/2010. Requereu o recebimento da petição e processamento da demanda.

Ato contínuo, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial, no que o juízo de piso observou que a parte autora “
i)
não apresent
ou
documento a revelar indício mínimo de
vínculo
com a parte requerida;
ii)
não demonstr
ou
a
data do inadimplemento original
de pagamento da fatura do cartão Dacasa, havendo apenas a menção a ‘
fatura anterior’ e o valor em reais, sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento;
iii)
a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o ‘débito original’ por conta de pagamento parcial;
iv)
ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança
”
.

Cinge-se o presente recurso em avaliar o acerto (ou não) do édito sentencial que, ao entender pela inépcia da inicial por ausência de documento indispensável a propositura da ação, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos
indispensáveis
à propositura da ação.

Acerca da temática, leciona Daniel Amorim Assumpção
1
:

Documentos indispensáveis à propositura da demanda
são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com os documentos indispensáveis à vitória do autor
, ou seja, ao julgamento de procedência do pedido.

Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade, tampouco a sua extinção com resolução do mérito.

Em suma, não se deve confundir os documentos indispensáveis à propositura da ação com aqueles indispensáveis ao êxito do autor no processo.

No caso dos autos, o juízo de piso, ao entender pala inépcia da inicial, menciona os requisitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010
2
, que consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como se fossem exigências legais para a propositura de ação de cobrança de cartão de crédito.

Ocorre que, conquanto os quesitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010 explicitem quais informações devam constar em demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito, tais exigências
não
configuram requisitos indispensáveis a propositura da ação de cobrança de cartão de crédito.

Na verdade, para o recebimento da petição inicial na presente ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da
relação

existente

entre

a

instituição

financeira

e

o

consumidor
e da
existência

de

dívidas

provenientes

de

cartão

de

crédito
.

Com efeito, eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. Importante, também, diferenciar os requisitos da ação de cobrança pelo procedimento comum daqueles necessários à ação monitória ou execução de título extrajudicial.

De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010.

Em relação à plausabilidade da existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, vale dizer que a adesão ao contrato de cartão de crédito pode se dar com a (i) formalização do contrato por assinatura escrita/digital; ou (ii) com o mero desbloqueio e uso do cartão de crédito pelo usuário.

Dessa forma, a fim de indicar (e reforçar), ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, basta que o autor junte, no que couber, o contrato formal subscrito ou documentos que comprovem que o usuário usou efetivamente o cartão de crédito (o que, em geral, ocorre com a apresentação das faturas com demonstrações detalhadas dos gastos daquele consumidor no cartão de crédito contratado, que, ao mesmo tempo que comprova a relação jurídica, aponta para a existência de eventual dívida por parte do consumidor).

No caso dos autos, a instituição bancária autora instruiu o feito com os seguintes documentos:

(i) histórico de faturas (id n°
11445134, 11445135 e 11445136
);

(ii) ficha da cliente (id n°
11444733
);

(iii) ficha de atualização de cálculo (id nº
11445137
)

Ao analisar tais documentos, é possível concluir pela verossimilhança da alegação de que o consumidor contratou junto a instituição financeira o serviço de cartão de crédito, isso porque, após o desbloqueio do cartão (em 2016), o réu efetuou diversas compras. Dessa forma não é verossímil, sobretudo prematuramente, defender a tese de que as partes litigantes não possuem vínculo.

Nesse sentido, os documentos juntados pela instituição financeira, ao mesmo tempo que apontam para a existência de uma relação jurídica entre as partes, dada a utilização do cartão de crédito desde o ano de 2016 e o reiterado pagamento das faturas mensais, indicam a existência de dívida oriunda de cartão de crédito.

A propósito, em relação ao indicativo da existência da dívida em si, das faturas anexadas pela autora constata-se sem embargos: (i) o valor original da dívida não adimplida; (ii) a descriminação dos limites para as compras no cartão de crédito; (iii) os gastos realizados com o cartão de crédito (inclusive quando parcelados); (iv) os encargos legais do período e do período subsequente; e (v) o custo efetivo total (CET). Formalidades estas que, como dito anteriormente, atendem as disposições do artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010.

De outra forma posta, a apresentação de faturas com discriminação de diversas compras, e principalmente, a existência de pagamentos mensais de forma reiterada, reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida, sendo prescindível a juntada de outros documentos para a propositura desta demanda de cobrança.

Em conclusão, como a exordial foi instruída com todos os documentos indispensáveis a propositura desta demanda de cobrança de dívida proveniente de cartão de crédito, a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe.

À luz do exposto e sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de anular a sentença de primeiro grau e, com isso, determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

É como voto!

1
ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim.
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed, JusPodivm, 2016. página 540).

2
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos: I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação; II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados; III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores; IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.